Tribunal: TJSP
Processo: 1041605-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Ação de consignação em pagamento que possui rito especial – Requisitos legais que estão presentes – Procedência mantida – Manifestações que extrapolam o limite objetivo da lide – Honorários advocatícios fixados em conformidade com a legislação vigente - Apelo improvido.